Tribunal: CARF
Processo: 11610.722983/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.722983/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RETENÇÃO DE IRPF. AJUSTE NA BASE DE CÁLCULO.
A base do IRRF não se confunde com o valor a ser retido de Imposto de
Renda, pois a base do IRRF se refere ao valor sobre o qual deveria ser aplicada
a alíquota do IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 55 a 63), referente ao ano-
calendário 2016, por meio da qual se cancelou o imposto a restituir declarado no valor de R$
4.274,64 e se exigem R$ 92.624,48 de Imposto de Renda Pessoa Física, R$ 18.524,89 de multa
de mora, R$ 16.681,66 de juros de mora, totalizando R$ 127.831,03 de crédito tributário.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 58), a autoridade lançadora
constatou a seguinte situação: compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado – Tributação
exclusiva. A autoridade lançadora informou que, “regularmente intimado a apresentar DARF do
recolhimento do IRRF, contribuinte nada apresentou em atendimento a estes quesitos”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.722983/2019-95
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.722983/2019-95

Argumentou, ainda, que “da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se compensação indevida do IRRF sobre rendimentos declarados como
recebidos acumuladamente pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 96.899,12, referentes às
fontes pagadoras abaixo relacionadas”: Fonte: AES ELPA S/A, CNPJ no 01.917.705/0001-30 –
IRRF Glosado de R$ 96.899,12.
Cientificado do lançamento em 25/11/2019 (fl. 67), o Contribuinte apresentou
Impugnação (fl. 04), em 28/11/2019. Questionou a glosa efetuada pela autoridade lançadora e
apresenta documentos, afirmando que o IRRF se refere à retenção sofrida por ocasião do
pagamento dos RRAs. O Impugnante apresentou cópia de recibos de honorários (fls. 16, 24 e
40); cópia da decisão judicial relativa aos RRAs (fls. 17 a 21), entre outros documentos relativos
à ação judicial trabalhista, destacando-se, ainda, os seguintes comprovantes e demonstrativos: a)
cópia do “Demonstrativo da Discriminação das Verbas do Acordo” (fls. 22 e 29), no qual consta
a base do IRRF no valor de R$ 96.889,12. b) cópia do “Demonstrativo do Cálculo dos Descontos
Previdenciários e Fiscais” (fl. 28), extraído o Processo no 01893003420075020008 da 8a Vara do
Trabalho de São Paulo, no qual consta a base do IRRF no valor de R$ 96.889,12. c) cópia do
“Comprovante de Resgate de Depósito Judicial” (fls. 38, 43 e 46), emitido pelo Banco do Brasil,
no qual consta que, em 12/04/2016, o valor bruto do resgate foi de R$ 709.127,90 sem qualquer
retenção do IR.
O Acórdão n. 109-005.738 (fls. 70 a 72) – 6a Turma da DRJ09, em Sessão de
20/04/2021, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Julgou-se que foram apresentadas cópias de documentos extraídos do processo
judicial trabalhista no 01893003420075020008 da 8a Vara do Trabalho de São Paulo, das quais é
possível extrair a informação de que a base do IRRF corresponderia ao valor de R$ 96.889,12,
contudo, a base do IRRF não se confunde com o valor a ser retido de Imposto de Renda.
Aduz que o Impugnante também apresentou cópia do “Comprovante de Resgate
de Depósito Judicial” (fls. 38, 43 e 46), emitido pelo Banco do Brasil, no qual consta que, em
12/04/2016, o valor bruto do resgate foi de R$ 709.127,90, sem qualquer retenção do IR.
E que ao serem consultados os sistemas informatizados da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), verificou-se, também, que não constam informações sobre o
IRRF de R$96.889,12.
Intimado em 18/06/2021 (fl. 79), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl.
82 e 83) em 16/07/2021 (fl. 81), alegando em síntese:
a) que os valores recebidos se referem a 51 meses.
b) o Auditor deveria ajustar a base de cálculo de R$ 399.000,00 para o valor base
constante no processo, proporcionalizar e abater o valor pago a título de honorários advocatícios
– cuja nota fiscal foi juntada com os demais documentos.
c) embora o valor levantado na ação tenha sido de R$ 709.127,90, houve
devolução ao Juízo do valor recebido a maior na quantia de R$139.127,90, uma vez que o valor
líquido acordado foi de R$ 570.000,00.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.722983/2019-95

d) pede para adequar os valores a serem cobrados, ou seja, o valor principal de R$
2.025,40, conforme demonstrado pela simulação da DIRPF que entende ser a correta.
Ao final junta os seguintes documentos: Esclarecimentos sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente ao setor de malha fiscal da RFB (fl. 87) e Demonstrativo do cálculo
dos descontos previdenciários e fiscais (fl. 91).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Intimado em 18/06/2021
(fl. 79), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 16/07/2021 (fl. 81).
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Número de meses.
O Contribuinte traz a informação de que os valores recebidos se referem a 51
meses. Anexa Demonstrativo de cálculo dos descontos previdenciários e fiscais (fl. 28 e 91) o
número de 51 meses, com a base de IRRF de 96.899,12, e valor tributável de R$ 1.899,98.
Sobre este ponto não há litígio, vez que o lançamento se refere à compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. No mais, o número de 22 meses aparece na sua
Declaração de Ajuste Anual (fl. 48), o que por conseguinte consta na Descrição dos Fatos (fl.
58).
Ajuste da base de cálculo. Retenção do IRRF
Conforme o Recorrente, o auditor deveria ajustar a base de cálculo de R$
399.000,00 para o valor base constante no processo e proporcionalizar e abater o valor pago a
título de honorários advocatícios – cuja nota fiscal foi juntada com os demais documentos.
O valor de R$ 399.000,00 corresponde a 70% de R$ 570.000,00, enquanto 30%
equivale a R$ 171.000,00 – honorários advocatícios (fl. 40). Os R$ 399 mil são os valores
creditados na conta corrente de Carlos Alberto Fernandes, tendo como debitado Calmon
Cruvinel Sociedade de Advogados (fl. 99). Em suma, os valores de R$ 171.000,00 (fl. 40) já
foram computados no cálculo.
Estes mesmos R$ 399 mil foram informados nos Rendimentos Tributáveis de
Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente pelo Titular (fl. 48), tendo como fonte pagadora
CTEEP, e conjuntamente foi declarado IRRF de R$96.899,12. Os R$ 96 mil não constam como
retidos pelo Demonstrativo de Apuração da RFB (fl. 59).
Quanto aos R$ 570.000,00, conforme Comprovante de Resgate de Depósito
Judicial (fl. 46), trata-se do valor do capital, enquanto os R$ 139.127,90 é o valor dos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.722983/2019-95

rendimentos. O valor do resgate foi de R$ 709.127,90, no dia 12/04/2016. Não há qualquer
retenção do IR em relação ao valor efetivamente resgatado.
Como bem dito em 1a instância, a base do IRRF corresponderia ao valor de R$
96.889,12, contudo, a base do IRRF não se confunde com o valor a ser retido de Imposto de
Renda, pois a base do IRRF se refere ao valor sobre o qual deveria ser aplicada a alíquota do
IRRF. E não se verifica nos documentos apresentados a informação sobre qual o valor do IRRF
deveria ter sido retido.
Nesse sentido, não cabe adequar valores a serem cobrados, dado que o
contribuinte efetivamente declarou como IRRF o valor de R$ 96.899,12.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 121
DF CARF MF
Original